Tribunal: TJSP
Processo: 1002056-19.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Alegação de acidente de trajeto. Fratura de úmero decorrente colisão de veículos após a jornada de trabalho. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Pedido de suspensão do processo por haver Reclamação Trabalhista que versa sobre o acidente de trabalho. Questão prejudicial externa. Suspensão do feito para aguardar o desfecho da ação trabalhista.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Alegação de acidente de trajeto. Fratura de úmero decorrente colisão de veículos após a jornada de trabalho. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Pedido de suspensão do processo por haver Reclamação Trabalhista que versa sobre o acidente de trabalho. Questão prejudicial externa. Suspensão do feito para aguardar o desfecho da ação trabalhista. Inteligência do art. 313, V, "a", do CPC. Recurso provido.